Tribunal: STF
Processo: RE 597873
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Fabricação de máquinas de jogos de azar para comercialização no mercado externo. Impossibilidade. Exploração de atividade ilícita. Precedentes. Análise da legislação infraconstitucional aplicável na espécie, o que é incabível nessa instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 279. Agravo regimental não provido.